Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739729-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONE DA SILVA DE MEDEIROS SOUSA IMPETRANTE: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MONTEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído, em favor de LEONE DA SILVA DE MEDEIROS SOUSA, tendo em vista o constrangimento ilegal advindo de suposta omissão quanto à análise, pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, do pedido de revogação do mandado de prisão formulado pela Defesa em 05/06/2025, no âmbito da Execução Penal n. 0406899-97.2021.8.07.0015. Em síntese, o impetrante aduz que o paciente se encontra com mandado de prisão em aberto, mesmo após a extinção da punibilidade de uma das cartas de guia e o deferimento da detração penal. Sustenta haver excesso de prazo na análise do pedido de revogação do mandado de prisão, protocolado em 05/06/2025 (mov. 291), o que configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente, o qual se encontra na situação de foragido. Alega que a inércia judicial na análise de um pleito que envolve diretamente a liberdade de locomoção do indivíduo configura manifesta violação ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que a prisão é desnecessária e desproporcional, diante do regime semiaberto fixado na decisão de unificação (mov. 239.1), da ausência de risco à ordem pública e das condições pessoais do paciente, que possui residência fixa, trabalho lícito como motorista de aplicativo, e é responsável por cuidados à genitora enferma. Requer a concessão liminar da ordem, para imediata revogação ou, subsidiariamente, suspensão dos efeitos do mandado de prisão. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação do mandado e a restauração da liberdade do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. Em breve retrospecto fático processual, a Defesa formulou, em 05/06/2025, pedido liminar de revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor, tendo em vista a ocorrência de fato novo superveniente, qual seja, a extinção da pena, pelo cumprimento integral, referente à Carta de Guia 28.1 (oriunda do Processo Criminal no 0711488- 56.2021.8.07.0016), bem como, diante da desnecessidade e desproporcionalidade da medida frente ao regime semiaberto imposto e às condições pessoais favoráveis. Formulou, ainda, pleito subsidiário de suspensão dos efeitos do mandado, até a análise completa da situação do reeducando e atualização dos cálculos das reprimendas (mov. 291.1); e de substituição da ordem de prisão pela aplicação de medidas cautelares diversas, preferencialmente o monitoramento eletrônico. Por fim, pugnou pela detração da pena, referente ao período de prisão provisória cumprido nos autos do processo no 7070423120218070009. Diante disso, foi proferida, em 06/06/2025, a seguinte decisão (mov. 293.1): Em análise o pedido liminar de mov. 291.1. Ao contrário do afirmado pela Defesa, a decisão de extinção da guia n.o 0711488- 56.2021.8.07.0016 não alterou o contexto fático ou jurídico de unificação das penas, pois a decisão de mov. 239.1 expressamente determinou que a análise da referida guia fosse remetida à VEPEMA. Portanto, as penas retratadas na guia n.o 0711488-56.2021.8.07.0016 não foram unificadas pela decisão de mov. 239.1, e por isso, ausente a modificação fática ou jurídica superveniente. Ademais, o presente processo é voltado para a execução de penas privativas de liberdade, e portanto, não é competência deste Juízo a substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas da prisão. Ainda, como ponderado acima, não tendo sido a guia n.o 0711488-56.2021.8.07.0016 unificada pela decisão de mov. 239.1, ausente qualquer necessidade de retificação do RSPE, que já não computava a referida sanção nas penas privativas de liberdade. Outrossim, ao contrário do afirmado pela Defesa, a eventual reconsideração da decisão de revogação do sursis não alteraria o cenário da decisão de mov. 239.1, pois a guia n.o 0706290- 85.2023.8.07.0010 fixou o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena. Assim, ainda que reconsiderada pelo Juízo da VEPEMA a revogação do sursis da guia n.o 0746628-88.2020.8.07.0016, o apenado continuaria cumprindo pena em regime semiaberto. Portanto, por ausência de fumus boni iuris, indefiro o pedido liminar para revogação da decisão de mov. 239.1. Certifique-se o prazo de prisão cautelar na ação penal de autos n.o 0707042-31.2021.8.07.0009 para fins de detração. Abram vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos da Defesa de mov. 291.1. Com a resposta do Ministério Público, anotem nova conclusão. Submetido os autos ao Ministério Público, este oficiou pelo indeferimento do pedido, por entender que “a decisão de extinção da guia n.o 0711488- 56.2021.8.07.0016 não alterou o contexto fático ou jurídico de unificação das penas, haja vista a determinação de remessa dos autos à VEPEMA (mov. 239.1).” (mov. 296.1) O d. Juízo das Execuções, por sua vez, manteve o indeferimento do pedido liminar, conforme decisão prolatada no dia 11/06/2025, assim vazada (mov. 299.1): (...) Conforme já exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, a decisão judicial de mov. 266.1, que extinguiu a pena referente à carta de guia no 0711488-56.2021.8.07.0016, não modificou os fundamentos fáticos ou jurídicos da unificação das penas que foi proferida nos autos na decisão de mov. 239.1. Conforme se observa, na decisão de unificação das penas, de mov. 239.1, já havia determinação de que a análise da referida pena imposta na carta de guia de mov. 28.1 competia à VEPEMA. Assim sendo, as penas constantes na guia de mov. 28.1 em questão não foram incluídas na unificação determinada pelo movimento 239.1, mantendo-se inalterados os aspectos jurídicos e factuais do caso. Portanto, o pedido da Defesa neste tocante, de revogação do decreto de prisão, consequente recálculo das penas impostas e atualização do RSPE não merecem acolhida. Noutro vértice, quanto ao pleito de substituição das penas impostas por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, insta atentar que a presente execução penal tem como objetivo a execução de penas privativas de liberdade, atualmente unificadas no regime semiaberto, não cabendo a este Juízo a substituição dessas penas por medidas cautelares alternativas à prisão, ou mesmo a concessão de possibilidade de cumprimento extramuros mediante monitoração eletrônica, sem o preenchimento dos requisitos exigidos na execução penal para tanto. Ante todo o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa na petição de mov. 291.1. Intime-se as partes. No tocante ao pedido da Defesa de detração da pena, atinente à prisão cautelar na ação penal de autos n.o 0707042-31.2021.8.07.0009 (mov. 291, item "f"), verifico que a Secretaria ainda não certificou o prazo de prisão. Assim, deve a Secretaria cumprir a determinação final da decisão de mov. 293.1, certificando o prazo atinente à detração pretendida pela Defesa e após, abrir vista dos autos ao Ministério Público novamente para manifestação apenas desta questão pendente de análise e decisão, uma vez que os demais pedidos foram indeferidos na decisão anterior. Após o cumprimento da determinação constante da decisão supratranscrita pela Secretaria da Vara de Execuções Penais (mov. 305.1), o Ministério Público, em sua manifestação de mov. 308.1, oficiou “pelo deferimento da detração entre o período compreendido entre em 18/05/2021 e 10/06/2021. Registrou, ainda, a pendência de cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo. O período de detração foi deferido, consoante decisão datada de 12/09/2025, que ora se colaciona: O art. 42 do Código Penal determina que “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. A jurisprudência também admite a detração penal para hipótese de cárcere em processo distinto, desde que a segregação ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena: “A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior tem se orientado no sentido de que, nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena” (STJ, AgRg no HC n. 738.445/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022). No caso em análise, os documentos constantes nos autos comprovam que o apenado ficou preso cautelarmente, posteriormente ao primeiro crime objeto da pena ora executada, em processo que não resultou em decisão penal condenatória. Portanto, com amparo no art. 42 do Código Penal, declaro a detração do período de prisão cautelar em processo distinto, entre 18/05/2021 e 10/06/2021, por ordem proferida nos autos n.o 0707042-31.2021.8.07.0009. Atualize-se o RSPE. Intimem-se. Ante o quadro descrito, não se constata a alegada demora na apreciação dos pleitos de revogação do mandado de prisão ou de suspensão dos seus efeitos. Como se verifica, o d. Juízo das Execuções pronunciou-se, tanto em sede liminar (mov. 293.1), como em caráter definitivo (mov. 299.1), acerca da impossibilidade de revogação do decreto prisional, tendo em vista a ausência de modificação dos fundamentos fáticos ou jurídicos da unificação das penas, considerando a determinação constante da decisão de mov. 239.1. de que a análise da pena imposta na carta de guia de mov. 28.1 compete à VEPEMA. Houve, ainda, a prolação de decisão que deferiu a detração do período de prisão cautelar em processo diverso, entre 18/05/2021 e 10/06/2021, sem que se denotasse qualquer influência no regime fixado. Importa, também, pontuar que a expedição do mandado de prisão para o cumprimento da pena estabelecida no regime semiaberto, decorrente de condenação transitada em julgado, se mostra legítima, porquanto em consonância com o que estabelece o artigo 33, § 1o, b, do Código Penal[1]. Insta consignar que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no referido regime (o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária). Por fim, as condições pessoais favoráveis ao paciente não configuram óbice à execução de penas privativas de liberdade, atualmente unificadas no regime semiaberto. Nesse contexto, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1o - Considera-se: a) omissis b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora